Tribunal: TJPA
Processo: 0803236-07.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803236-07.2021.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE CARLOS BENTES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade delitiva. O órgão ministerial sustenta que os depoimentos dos policiais militares corroboram a narrativa da vítima registrada no inquérito e pleiteia a condenação do réu, com reconhecimento de circunstâncias judiciais e agravantes na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para afastar a presunção de inocência e ensejar a condenação do réu pelo delito de roubo, mesmo diante da ausência de oitiva da vítima em juízo e da inexistência de apreensão de objetos ou elementos materiais do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da vítima em juízo inviabiliza o contraditório quanto à sua versão dos fatos, que permanece restrita à fase inquisitorial, não podendo, por si só, fundamentar condenação.

4. Os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo apresentam contradições relevantes sobre a dinâmica dos fatos, especialmente no momento da suposta subtração e na tentativa de fuga, não havendo prova convergente que permita juízo seguro quanto à materialidade e autoria delitivas.

5. Não houve apreensão de simulacro de arma de fogo ou do aparelho celular supostamente subtraído, tampouco qualquer outro elemento material que comprove o
iter criminis
.

6. A ausência de provas judicializadas que demonstrem com segurança a prática do crime impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. É inviável a condenação criminal fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados sob o crivo do contraditório judicial. 2. A ausência de prova judicializada suficiente quanto à autoria e materialidade do crime impõe a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCrim nº 0014232-78.2018.8.14.0015; TJPA, ApCrim nº 0009788-88.2018.8.14.0051; TJPA, ApCrim nº 0039567-13.2015.8.14.0401.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso ministerial e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, que absolveu o réu
José Carlos Bentes Dias
,
da prática do delito insculpido no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art. 386, inciso VII, da Lei Adjetiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21078087) que a vítima Frankly dos Santos caminhava pela Rua 8 de Maio, próximo à Igreja Batista, no Distrito de Icoaraci/PA, quando foi abordada pelo réu em epígrafe, o qual, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, venceu a resistência da vítima e tomou o celular desta. Após inversão da posse do bem, a vítima notou que se tratava de um simulacro, ao que tentou tomar o celular de volta, sofrendo dura resistência por parte do acusado, o qual, fazendo uso de violência, lesionou a vítima no rosto, braço e boca. Ato seguinte, com a ajuda de populares, a vítima recuperou o celular e obteve êxito em deter o réu no momento em que visava pular o muro da igreja para fugir do flagrante.

Em
razões recursais
(ID 21078185), o Ministério Público de 1º Grau, pugna pela reforma da sentença absolutória e, por conseguinte, a condenação do réu pelo delito a ele imputado, ao argumento de ser robusta a prova acusatória, produzida tanto na seara investigativa, quanto em juízo, a demonstrar, de forma induvidosa, a culpabilidade do recorrido.

Sustenta que a sentença desconsiderou indevidamente os depoimentos dos policiais que, sob o crivo do contraditório, corroboraram a narrativa da vítima apresentada no inquérito policial. Argumenta que a ausência de testemunhas presenciais e a não localização da vítima não inviabilizam a condenação, pois há prova judicializada suficiente para comprovar a materialidade e a autoria. Pleiteia, ainda, a exasperação da pena base pela negativação da culpabilidade e o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria, com fixação do regime inicial fechado.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 21078190), a defesa do apelado clama pelo conhecimento e total improvimento do recurso manejado, diante da insuficiência de provas a ensejar a condenação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação,
“para que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado JOSÉ CARLOS BENTES DIAS, nos termos do artigo 157, “caput”, do Código Penal, exasperando a pena-base, ante negativação da circunstância judicial “culpabilidade” e o reconhecimento da circunstância agravante de reincidência, com o estabelecimento do regime inicial mais gravoso”.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a irresignação ministerial na reforma da sentença absolutória, com conseguinte condenação do réu pelo delito a ele imputado, ao argumento de ser robusta a prova acusatória, produzida tanto na seara investigativa, quanto em juízo, a demonstrar, de forma induvidosa, a culpabilidade do recorrido.

Sustenta que a sentença desconsiderou indevidamente os depoimentos dos policiais que, sob o crivo do contraditório, corroboraram a narrativa da vítima apresentada no inquérito policial. Argumenta que a ausência de testemunhas presenciais e a não localização da vítima não inviabilizam a condenação, pois há prova judicializada suficiente para comprovar a materialidade e a autoria. Pleiteia, ainda, a exasperação da pena base pela negativação da culpabilidade e o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria, com fixação do regime inicial fechado.

Do exame minucioso das provas amealhadas aos autos, nota-se que não assiste razão à insurgência ministerial.

Na espécie, a sentença absolutória recorrida encontra-se em perfeita harmonia com os princípios constitucionais que regem o processo penal em Estado Democrático de Direito, sobretudo o da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e o do
in dubio pro reo
, corolário da exigência de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas para o juízo de condenação.

A despeito da narrativa apresentada na denúncia, e reiterada nas razões recursais, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a prova produzida em juízo não supera o limiar mínimo de certeza exigido para um decreto condenatório.

Com efeito, a vítima Frankly Dudley Silva Barbosa dos Santos não pôde ser localizada para fins de depoimento judicial, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva. Sua versão dos fatos consta apenas do inquérito policial (ID 21078057, pág. 11), e não foi submetida ao crivo do contraditório, razão pela qual, conforme jurisprudência pacífica, não pode, isoladamente, sustentar uma condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Dessarte, os policiais militares CLÓVIS JORDÃO FARO JÚNIOR e ALLAN JONES COSTA DA SILVA, ouvidos em juízo, não presenciaram o
iter criminis
. Ambos chegaram ao local já com o réu dominado pela vítima, divergindo quanto ao contexto fático: enquanto Clóvis Jordão afirma que encontrou a vítima e o acusado engajados em luta corporal no chão, em pleno confronto físico, Allan Jones relata que o réu tentava fugir, já desvencilhado da vítima, ao pular um muro. Essa discrepância compromete seriamente a reconstrução coerente da dinâmica dos fatos e lança dúvidas relevantes acerca do momento da eventual inversão da posse do bem, se é que esta de fato ocorreu.

Em delitos como o roubo, a configuração do tipo penal exige a verificação clara da subtração mediante grave ameaça ou violência, e essa comprovação, quando ausente a oitiva da vítima em juízo, depende da firme convergência da prova judicializada.

No presente caso, a divergência entre os únicos depoimentos produzidos sob contraditório, justamente quanto ao instante imediatamente posterior à alegada prática delitiva, impede qualquer juízo seguro acerca da materialidade e da autoria, não podendo, assim, ser desconsiderada como detalhe periférico. Ao contrário, trata-se de fator decisivo para a correta aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, ambos confirmam não ter sido encontrado com o acusado qualquer simulacro de arma de fogo ou objeto relacionado ao crime. A inexistência de apreensão, sequer do aparelho celular supostamente subtraído, constitui grave falha investigatória, que reduz sensivelmente a força do acervo probatório.

Embora os policiais militares tenham declarado, em juízo, que a vítima lhes relatou ter sido ameaçada com o uso de um simulacro de arma de fogo para subtração de seu celular, tal informação não possui valor autônomo suficiente para sustentar um juízo de condenação. Trata-se, com efeito, de narrativa indireta, reproduzida por agentes que não presenciaram os fatos e que se limitaram a relatar o que ouviram da suposta vítima em momento posterior ao evento delituoso.

Em se tratando de prova por referência, desacompanhada de confirmação da própria vítima sob o crivo do contraditório, não se pode reconhecê-la como elemento de convicção idôneo e suficiente para suprir a ausência de prova direta e judicializada quanto à existência e à dinâmica do crime. Em matéria penal, especialmente diante da gravidade da imputação e da ausência de outros elementos objetivos, como a apreensão do objeto ou de registro fotográfico do simulacro, a condenação não pode se apoiar em relatos de terceiro não presencial, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e da presunção de inocência.

Some-se a isso que os depoimentos dos referidos agentes apresentam pontos de contradição relevantes: Clóvis afirma que havia muitos curiosos no local; Allan, ao contrário, não recorda da presença de populares. O primeiro sugere que o crime pode sequer ter sido consumado, ao passo que o segundo relata que a vítima teria recuperado o celular após agressão ao acusado, sem qualquer comprovação objetiva de que o bem fora de fato subtraído e em que circunstâncias foi restituído.

Não houve apreensão, perícia ou apresentação formal do celular como corpo de delito, nem mesmo um registro fotográfico. Tais omissões comprometem o esclarecimento da própria existência do
iter criminis
. A dúvida permanece sobre se houve inversão da posse ou se o objeto simplesmente caiu durante a luta corporal.

A deficiente atuação investigativa, que deixou de colher provas mínimas aptas à reconstrução clara do fato típico, transfere indevidamente ao juízo a responsabilidade de suprimir lacunas que são, por natureza, de responsabilidade do órgão acusador.

Nessa senda, ainda que não se possa ignorar a palavra da vítima como meio de prova, reforça-se que esta, para ser valorada com aptidão condenatória, deve ser corroborada por outros elementos produzidos sob contraditório, o que não ocorreu no presente feito.

Portanto, à míngua de prova robusta quanto à autoria e à dinâmica do crime, impõe-se a manutenção da absolvição, pois, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, o princípio da presunção de inocência exige certeza para condenar, e não há certeza se persiste a dúvida razoável.

No caso em voga, a versão acusatória não se revelou suficiente, quando nota-se que, a prova oral é de acentuada fragilidade, sendo bastante insatisfatória. Indícios de autoria certamente existem, muitos apontados adequadamente pelo RMP, porém nada além disso,
data maxima venia.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação não é crível, plausível, eis que amparada por indícios, conforme já dito. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelado, de fato, cometido o delito narrado pela denúncia. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Nessa senda de raciocínio:

“SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELES FORAM OS AUTORES DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014232-78.2018.8.14.0015 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024)”

“APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – sentença que absolveu o apelado por insuficiência de provas de que o réu tenha concorrido para a prática do ilícito do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, todos do CPB.
1)
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO – IMPROVIMENTO – Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação – liame subjetivo entre a conduta do autor do crime e a do ora apelado que não restou demonstrada de forma inconteste nos autos. Manutenção da sentença absolutória
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009788-88.2018.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023).”

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO – INVIABILIDADE – PROVAS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO EX VI ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DO DECISUM ABSOLUTÓRIO. PRECEDENTES DO STJ/STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova cabe ao Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. A Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. Precedentes do STF;

II - Na hipótese dos autos, verificou-se que não há prova judicializada capaz de sustentar um édito condenatório, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não se recordavam do fato.

III - Desta forma, diante das razões retromencionadas, prudente a manutenção da sentença absolutória em face do recorrido, com lastro no art. 386. VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação;

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0039567-13.2015.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022).”

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025